Tribunal: STF
Processo: HC 194781
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.770.036/PR, submetido à Relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, c/c o art. 71 do Código Penal. A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2):
    1º Fato
    Durante o ano-calendário de 2003 Jaime Kiochi Nakano, utilizando-se do nome de Giordana de Souza Duarte Tada', filha de sua companheira à época (Maria Ivanilde de Souza Duarte Tada), reduziu tributos federais mediante a omissão de informações às autoridades fazendárias, eis que efetuou aquisições (pagamentos) de bens e direitos (integralização de capital social e empréstimo) em valores superiores aos rendimentos declarados, originando acréscimo patrimonial a descoberto.
    Com efeito, em 31 de julho de 2003, Jaime Kiochi Nakano efetuou integralização de capital social da empresa OPECAR VEÍCULOS LTDA., CNPJ 05.793.769/0001-28, no valor de R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais), em nome de Giordana de Souza Duarte Tada, fl. 28 do apenso I, volume I.
    Nos meses de novembro e dezembro de 2003, o ora denunciado efetuou empréstimos para a supramencionada empresa no valor de R$ 48.279,59 (quarenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), usando o nome de Giordana de Souza Duarte Tada, fls. 28/29 do apenso I, volume I.
    Com essas aquisições de bens e direitos, mais outros dispêndios e aplicações também realizados em nome de Giordana de Souza Duarte Tada, especificados em planilha de Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial (fl. 67 do apenso I), configurou-se no ano calendário de 2003 acréscimo patrimonial a descoberto no montante de R$ 202.463,00 (duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais), no qual se apurou IRPF no valor de R$ 55.677,41 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), conforme Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo, fl. 21 do apenso I, volume I.
    2º Fato
    Durante o ano-calendário de 2004, Jaime Kiochi Nakano, utilizando-se de interposta pessoa (Giordana de Souza Duarte Tada), reduziu tributos federais mediante a omissão de informações às autoridades fazendárias, haja vista que efetuou aquisições (pagamentos) de bens e direitos (integralização de capital social) em valores superiores aos declarados ao Fisco, o que gerou acréscimo patrimonial a descoberto.
    Com efeito, em 26 de setembro de 2004, o denunciado efetuou subscrição de capital social da empresa OPECAR VEÍCULOS LTDA., já mencionada, no valor de R$198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), usando o nome de Giordana de Souza Duarte Tada, fl. 32 do apenso I, volume I.
    Em 25 de outubro de 2004, Jaime Kiochi Nakano efetuou integralização de capital social da empresa OPECAR VEÍCULOS LTDA. no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais , também em nome de Giordana de Souza Duarte Tada, fl. 32, apenso I, volume I.
    Com essas aquisições de bens e direitos, mais outros dispêndios e aplicações especificados em planilha de Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial (fl. 70, apenso I), configurou-se no ano-calendário de 2004 acréscimo patrimonial a descoberto, em nome de Giordana de Souza Duarte Tada, na quantia de R$ 4.401,00 (quatro mil e quatrocentos e um reais), de onde se apurou IRPF no valor de R$ 528,17 (quinhentos e vinte e oito reais e dezessete centavos), fl. 22 do apenso I, volume I.
    Conclusão
    Em virtude da prática de Jaime Kiochi Nakano reduzir tributos federais, por interposta pessoa (Giordana), omitindo, para tanto, informações às autoridades fazendárias, bem como prestando a elas falsas informações, foi lavrado Auto de Infração — Imposto de Renda Pessoa Física em nome de Giordana de Souza Duarte Tada, no valor consolidado de R$ 162.862,29, sendo o imposto principal R$ 56.205,58, fls. 17 a 21 do apenso 1, volume I.
    Os créditos tributários oriundos dos fatos que são objeto da presente denúncia, consubstanciados no processo administrativo n° 10950.002842/2006- 14, foram inscritos em dívida ativa da União e estão sendo cobrados em Juízo (fl. 21 e evento 9 da ação penal n° 5002193-42.2010.4.04.7003).
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 
    Ainda inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator deu-lhe parcial provimento, para suspender a execução provisória de pena restritiva de direitos (Doc. 7). Essa decisão foi mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENA-BASE. DOSIMETRIA. AUMENTO FUNDAMENTADO. DECISÃO MANTIDA.
    I - A jurisprudência desta Corte admite de forma alargada a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, como se deu, in casu. Decisão mantida.
    II - In casu, é de se observar que, para além da referência à sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, o acórdão recorrido utiliza fundamentos próprios e autônomos para afastar a tese de absolvição, servindo a técnica per relationem apenas como reforço de fundamentação do relator em seu voto, de modo que não se verifica, só por isso, qualquer nulidade nos autos.
    III - O d. Magistrado sentenciante, ao proceder à exasperação da pena-base, explicitou a maior reprovabilidade na conduta do recorrente, que, agente de fiscalização de tributos, burlou regras tributárias e, ainda, usou pessoa interposta para tanto, deixando claro o seu descaso pelo Estado e a maior censurabilidade da conduta, bem como especial menosprezo ao bem jurídico tutelado. Assim, observo que a exasperação encontra-se lastreada em dados extraídos dos autos, e que demonstram, indene de dúvidas, que a conduta do agente faz jus à resposta estatal mais rigorosa, de modo a prevenir e reprimir o crime praticado, em consonância com o entendimento exarado por esta col. Corte de Justiça.
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a decisão hostilizada incorre em flagrante constrangimento ilegal, notadamente no que tange à apreciação dos fundamentos que deram guarida à exasperação da pena-base cominada ao delito, pois as duas circunstâncias indicadas como justificativa para o aumento da sanção ou em nada se relacionam à imputação concreta ou se confundem com as elementares típicas da conduta. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de reformar a pena-base imposta na sentença, afastando-se as vetoriais negativas e fixando-se a reprimenda no patamar mínimo.
    É o relatório. Decido. 
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    No presente caso, a Corte Regional chancelou a dosimetria fixada pelo Juízo de primeira instância com base nos seguintes argumentos: 
    Na primeira fase da dosimetria, o juízo a quo reconheceu como negativas as vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime. A esse respeito, pugna a defesa pela redução da pena-base ao mínimo legal. Sem razão, entretanto. 
    Quanto ao ponto, adoto trecho do parecer ministerial que bem analisa a questão da culpabilidade (evento 05): 
    '31. Nesse ponto, merece destaque a condição de auditor-fiscal do listado ostentada por JAIME ao tempo dos fatos. Em que pese não se trate de delito funcional, é inegável que sua condição de agente da fiscalização lhe impõe uma expectativa de adesão às normas tributárias maior que aos demais cidadãos. Especialmente, no caso, porque sua condição funcional lhe possibilita conhecimento acerca das rotinas de fiscalização usualmente empregadas, ainda que para tributos distintos, possibilitando a utilização de fraudes mais elaboradas e de identificação mais difícil, como no caso. A possibilidade de maior reprovação da conduta do agente por conta dos conhecimentos que possui já foi admitida por essa Corte: 
    [...]
    Com relação às circunstâncias, também merecem ser valoradas negativamente, visto que a utilização de pessoa interposta para interferir na fiscalização tributária caracteriza um maior grau de sofisticação na conduta delituosa. 
    Assim, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão” (fls. 1.230-1.231). 
    De se ver que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime. 
    Ao contrário do alegado, as instâncias ordinárias apresentaram nuances que extrapolam a elementar do tipo penal em questão. Como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o d. Magistrado sentenciante, ao proceder à exasperação da pena-base, explicitou a maior reprovabilidade na conduta do recorrente, que, agente de fiscalização de tributos, burlou regras tributárias e, ainda, usou pessoa interposta para tanto, deixando claro o seu descaso pelo Estado e a maior censurabilidade da conduta, bem como especial menosprezo ao bem jurídico tutelado”. 
    Desse modo, a instância antecedente, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao paciente, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade.
    Em suma, a fixação da pena-base em 2 anos e 6 meses, ante a variação de 2 (dois) a 5 (cinco) anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente